Tribunal: TJDFT
Processo: 0001170-47.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PENAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DE AGRAVANTES OU ATENUANTES GENÉRICAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA.
1. Réu condenado por infringir o artigo 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica, depois de ameaçar e proferir chutes na sua filha.
2. A materialidade e a autoria foram evidenciadas pela narrativa da ocorrência policial e pela palavra firme e coerente da vítima em ambas as fases, corroborada pela confissão espontânea, destacando-se que a ameaça foi idônea a incutir verdadeiro temor na ofendida ao tempo em que cometida, comprovado pelo registro de ocorrência e pela prova produzida em juízo.
3. Em relação a segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça proclama que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas.
4. Apelação conhecida. Parcial provimento, apenas no que tange ao critério de fixação da pena estipulada para o crime de ameaça, em relação a incidência das agravantes ou atenuantes genéricas.